Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705253-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON JOAO FERREIRA SOUTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDERSON JOÃO FERREIRA SOUTO, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial no 0708489-55.2024.8.07.0007, em que contende com BANCO DO BRASIL S/A. A decisão rejeitou a impugnação à penhora em relação ao réu Anderson João Ferreira Souto e acolheu o pedido formulado pela parte executada Maíza Ribeiro da Costa, para desconstituir a penhora identificada sobre sua conta bancária (ID 222912968): “Cuida-se de impugnação à penhora ofertada pelo executado ANDERSON JOAO FERREIRA SOUTO e MAIZA RIBEIRO DA COSTA ao ID 219822979, ao argumento de que o valor constrito representa verba decorrente de salário, portanto, impenhorável. Foi determinada a juntada de novos documentos, conforme decisão de ID 220085395. Novos documentos juntados ao ID 220874116. Regularmente intimado, o exequente manifestou-se ao ID 222791486. Decido. I. Do Bloqueio do Devedor Anderson João Ferreira Souto Como cediço, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. De plano, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Por essa razão, houve expressa determinação de que o executado anexasse aos autos comprovante de que a importância bloqueada se trata de salário, conforme decisão de ID 220085395, sendo que o devedor Anderson João Ferreira Souto não anexou aos autos qualquer documento que comprovasse de forma contundente que tais valores referiam-se à verba salarial, senão vejamos: No documento de id 219822983, consta que o senhor Anderson João Ferreira Souto é empregado da empresa Transcodil Transporte e Comércio de Diesel LTDA e recebe o salário pela Instituição Nu Pagamentos S.A, agência: 0001, conta corrente: 9257784-9. O documento de id 219822988, demonstra recibo do pagamento de salário, no valor de R$ 6.025,61. Contudo, observa-se que o bloqueio judicial, no valor de R$ 6.511,57, foi realizado no dia 25/10/24, na conta do senhor Anderson João Ferreira Souto, na instituição C6 Bank, agência: 1, conta corrente: 223146382. Conforme demonstrado no documento de id 220874121, tal conta bancária possui movimentação financeira alheia ao acúmulo de economias essenciais, sendo que no mês de outubro/2024, o montante de valores recebidos chegou a R$ 77.693,17, o que desnatura a proteção da impenhorabilidade. Assim, restou demonstrado que a conta na qual foi realizada a penhora de valores do senhor Anderson João Ferreira Souto, não é destinada ao recebimento de salário, além de conter movimentações financeiras de valores bem mais altos do que o executado recebe a título de verba salarial. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão, destaco: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). E ainda: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, na ausência de documentação comprobatória de que os valores bloqueados da conta do senhor Anderson João Ferreira Souto decorrem de verba salarial, inexiste motivo para liberar os valores, sendo necessária a manutenção da penhora, objetivando a satisfação da execução. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora em relação ao réu Anderson João Ferreira Souto. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada ao ID 218797850 (R$ 6.533,23), em favor do credor. Observe-se os dados bancários indicados pelo exequente ao ID 222791486. Quanto ao pedido formulado de forma subsidiária, para limitar a penhora à 30% (trinta por cento) do salário líquido mensal do Executado, até a satisfação integral da dívida, incluindo correção monetária, juros e demais encargos legais, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, verifico que também não merece prosperar. O pedido mereceria guarita caso tivesse havido comprovação de que a penhora ocorreu em relação ao salário do executado. Todavia, o devedor não acostou nenhum documento que comprovasse tal situação, ao contrário, restou comprovado que a conta na qual ocorreu o bloqueio judicial dos valores, além de possuir intensa movimentação financeira, inclusive de altos valores se comparados ao pró-labore do executado, não corresponde a sua conta salário. Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio. III - Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07358088720228070000 1678359, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2023) II. Do Bloqueio da Devedora Maíza Ribeiro da Costa Em relação a devedora Maíza Ribeiro da Costa, observa-se do documento de id 219822985, que a ré é empregada da empresa TAM Linhas Aéreas S/A, recebe o salário pelo Banco Santander, agência: 0082, conta corrente: 010341005, e no dia 05/11/2024, recebeu o valor líquido de R$ 1.769,66, a título de proventos laborais. Sendo que no dia 27/11/2024, foi realizado o bloqueio judicial no valor de R$ 1.535,85, nessa mesma conta bancária, da qual não constam outras movimentações financeiras significativas (id 220874128). Ante o exposto, denota-se a existência de documentação comprobatória de que os valores bloqueados na conta bancária da senhora Maíza Ribeiro da Costa decorrem de verba salarial, sendo, necessária a liberação dos valores bloqueados. Assim, observa-se que a parte executada demonstrou a natureza salarial dos valores bloqueados em sua conta bancária. Diante das razões expostas, acolho o pedido formulado pela parte executada Maíza Ribeiro da Costa, para desconstituir a penhora identificada pelo ID 218797847 sobre sua conta bancária do Banco Santander. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará autorizando o levantamento de R$ 1.538,02 em favor da parte executada Maíza Ribeiro da Costa, referente as quantias identificadas pelo documento de ID 218797847. Faculto à parte executada a indicação dos dados bancários de sua titularidade ou, ainda, do advogado(a) com poderes para receber e dar quitação, a fim de que seja efetivada transferência eletrônica dos valores, nos termos do art. 906, p. u., do CPC. III. Conclusão Ante o exposto, o valor que foi bloqueado do executado Anderson João Ferreira Souto (R$ 6.511,57) em razão da rejeição da impugnação, deve ser levantado pelo EXEQUENTE, conforme item I da presente decisão. Já o valor bloqueado da executada Maíza Ribeiro da Costa (R$ 1.538,02), em razão do acolhimento da impugnação, deve ser levantado pela própria devedora. Todavia, os valores somente devem ser levantados APÓS a preclusão da presente decisão. Sem prejuízo, promova-se as demais pesquisas determinadas na decisão de recebimento (RENAJUD e SNIPER),” Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão da penhora efetivada. No mérito, pede a suspensão da penhora que recaiu sobre o patrimônio do agravante. Afirma que os valores bloqueados possuem caráter alimentar ao agravante, pois inexiste qualquer outro tipo de renda em favor do agravante, afinal os valores bloqueados tratam-se de do seu vínculo trabalhista, com principal destinação a subsistência de sua família, ou seja 4 pessoas (os dois executados e seus dois filhos, sendo um deles ainda uma criança de colo sujeito a diversas despesas imprevisíveis). Portanto, tem-se configurada uma ilegalidade, passível de condenação pelo Judiciário e consequente liberação imediata da conta e valores retidos. Alega que a proteção à subsistência e manutenção de um mínimo de dignidade àqueles que se vêm envoltos de um superendividamento. Afirma que configurada uma ilegalidade, passível de condenação pelo Judiciário e consequente liberação imediata da conta e valores retidos. Portanto, a penhora é manifestamente ilegal, devendo ser combatida pelo judiciário. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 68765022 e 68765021. Além disto, por serem autos eletrônicos está dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo banco agravado, em que pugna pelo pagamento do valor original R$ 248.219,00. Narra que contrato de ‘’Cédula de Crédito Bancário’’, operação n. 123.536.912, para concessão de crédito no valor de R$ 208.000,00, com vencimento final avençado para o dia 28 de maio de 2026. O crédito concedido destinou-se ao reforço de capital de giro. Ocorre que a executada não cumpriu com a obrigação e, a partir do dia 28.09.2023, deixou de efetuar o pagamento do valor avençado Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a liberação dos valores penhorados em conta bancária, os quais sustenta serem decorrentes de salário. Por ocasião do julgamento, em 21/2/2024, dos REsps no 1.677.144/RS e no 1.660.671/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento pelo qual, “nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável automaticamente exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial” (Informativo de Jurisprudência no 804). A ementa do referido precedente assim dispõe: “[...] 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017. 4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que de poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas. 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que ‘a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto’ (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB 7. Originalmente, o voto apresentado aplicava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até quarenta (40) salários mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC. 8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária. 9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par. 10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa. 11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança. 12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras. 13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança. 14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado sabe muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno. 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. 16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB. 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até quarenta salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. 18. Isso porque, embora, evidentemente, as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente. 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. 20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual se reporta à ‘lapidar lição de Fredie Didier Jr’ (destaques meus, em negrito): ‘(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional.’ 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. [...].” (REsp no 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJE: 23/5/2024). Segue julgado recente do STJ: “[...] 1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, acórdão pendente de publicação).[...].” (AgInt nos EDcl no REsp no 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/6/2024). Sob essa perspectiva, destaca-se julgado deste Tribunal: “[...] 1. Cuidando de penhora de valores via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. [...].” (07039601420248070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024). No caso concreto, a penhora atingiu valores nas contas bancárias do agravante, sem que haja uma comprovação exata de qual é a origem, ainda mais considerando Todavia, como relatado, o agravante defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de verba de natureza alimentar. Como bem salientou o magistrado, "observa-se que o bloqueio judicial, no valor de R$ 6.511,57, foi realizado no dia 25/10/24, na conta do senhor Anderson João Ferreira Souto, na instituição C6 Bank, agência: 1, conta corrente: 223146382. Conforme demonstrado no documento de id 220874121, tal conta bancária possui movimentação financeira alheia ao acúmulo de economias essenciais, sendo que no mês de outubro/2024, o montante de valores recebidos chegou a R$ 77.693,17, o que desnatura a proteção da impenhorabilidade.” Assim, o cotejo das informações contidas nos autos aponta para o fato da penhora ter incidido sobre numerário penhorável. Além disso, o agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que os valores constritos constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se o agravado (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator